Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que há violação manifesta de norma jurídica quando houver intimação realizada em nome de advogado sem poderes para representar a parte.
3. O acórdão foi cristalino quando discorreu que esta Corte entende sobre a necessidade de intimação das partes acerca do retorno dos autos à instância de origem para início da execução judicial, a fim de cientificar as partes sobre o retorno dos autos à instância originária.
4. In casu, a ação rescisória não foi utilizada como sucedâneo de recurso, pois o entendimento do colegiado foi no sentido de que houve ofensa manifesta à norma jurídica, em razão da ausência de manifestação do Magistrado de origem quanto ao reconhecimento da nulidade prevista no então art. 236, §1o, do CPC/1973.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.